Tribunal: TJMT
Processo: 0004718-07.2008.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS DE JESUS VIEIRA

Número do Protocolo: 13851/2015
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO VITALÍCIA - AFASTADA RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O disposto no art. 37, § 6o da CR, c/c o previsto no art. 43 do CC, não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres.
Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração, cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade).
A administração pública tem o dever de prover a segurança adequada nas instalações e equipamentos de que necessitam os servidores públicos para o desempenho de suas funções. Verifica-se a evidente circunstância de omissão culposa, na modalidade negligência, pela falta de zelo no que diz respeito à segurança dos funcionários.
Sopesando o evento danoso - queda do telhado, ocasionando fratura na coluna e a sua repercussão na esfera do ofendida, é razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo, eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Caso concreto em que restou demonstrado que o autor sofreu acidente de trabalho, quando tentava consertar o telhado do estádio. Entendo evidenciada a culpa do Município ao autorizar que operários realizem serviços pesados, sem a devida orientação e equipamentos necessários. Dano moral caracterizado, haja vista a violação à integridade física e aos atributos da personalidade do autor.
Laudo pericial que aponta a ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral. Circunstâncias que afastam o direito à pensão vitalícia.
Recurso de apelação parcialmente provido.
Sentença retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS DE JESUS VIEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível em reexame necessário, interposto pelo Município de Castanheira, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes proposta por Carlos de Jesus Vieira, autuada sob o no 0004718-07.2008.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante a pagar pensão vitalícia (lucros cessantes) ao autor no importe de R$ 98.254,52 (noventa e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) fixando-se, desde já, juros de mora legais no valor de 1%, (um por cento) nos termos do art. 406 do CC, c/c o art. 161, parágrafo 1o, do CTN, desde a data da citação (art. 405 do CC), bem como correção monetária desde abril/2009 (Sumulas 43 do STF), a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária a partir desta decisão. Condenou ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios a quantia correspondente de 10% do valor da condenação. (Fls.340/343v)
O Apelado, 44 (quarenta e quatro) anos, servidor público municipal efetivo, ingressou com a presente Ação Indenizatória, em razão de que no dia 13/03/2008, no momento em que consertava o telhado do Estádio Municipal de Castanheira, caiu de uma altura de 4,5 metros, tendo sua coluna lesionada.
Informou que laborava sem os devidos EPIs, uma vez que não eram fornecidos pela requerida. Aduz que em razão das lesões sofridas ficou incapacitado para o trabalho. Ao final, pugnou pela condenação da reclamada em danos morais, danos materiais e pensão vitalícia.
Nas razões de recurso, o Município apelante alega que não tem culpa do acidente, que o evento danoso se deu exclusivamente por culpa da vítima, que assumiu o risco no momento em que foi consertar o telhado, mesmo assumindo que o apelado foi cumprir uma ordem do apelante.
Alega também que a única obrigação que possui é providenciar a readaptação ao apelado, já que o apelante não agiu com dolo ou culpa. (Fls. 344/351)
Em contrarrazões (fls. 355/361), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 370/371-TJ, deixa de emitir parecer, por não vislumbrar interesse público a ensejar sua intervenção.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Castanheira, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes proposta por Carlos de Jesus Vieira, autuada sob o no 0004718-07.2008.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante a pagar pensão vitalícia (lucros cessantes) ao autor no importe de R$ 98.254,52 (noventa e oito mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Condenou ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios a quantia correspondente de 10% do valor da condenação.
O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto à possibilidade de responsabilização objetiva do Município, com fulcro na teoria do risco administrativo, ao acidente sofrido em local de trabalho pelo servidor público municipal e, caso configurada a responsabilidade civil, se os valores arbitrados na sentença a título de indenização por danos morais e a título de lucros cessantes mostram-se razoáveis.
Conforme relatado, a situação posta nos autos retrata o caso do servidor do Município de Castanheira, ocupante efetivo do cargo de pedreiro, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e que, no exercício de suas funções, acidentou-se no local de trabalho, tendo fraturado a coluna lombar (fls. 49/53), em razão de ter sofrido queda ao consertar o telhado do Estádio do referido Município.
Em consequência, após realização de perícia médica, concluiu-se que sua capacidade para realização da função que exercia foi reduzida a 20% a 40%, que não pode mais exercer a sua função de pedreiro, mas poderia exercer função administrativa dentro de sua área, isento de levantamento e/ou transporte de cargas. (Fls.314/316).
A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que causa dano a outrem o dever de reparar a lesão causada.
A matéria, que encontra especial amparo nos arts. 5o, X, da Constituição Federal e 186, 187 e 927 do Código Civil, atribui ser necessário que se comprove a existência cumulativa de conduta – que consiste em uma ação ou omissão voluntária – dano – ou seja, uma lesão juridicamente relevante de ordem moral, material ou estética – e nexo de causalidade – consistente no liame fático a demonstrar qual conduta foi capaz de gerar o dano sofrido.
A respeito, conclui a doutrina que:
(...) a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às conseqüências do seu ato (obrigação de reparar). GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. Responsabilidade civil. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 3 v. p. 09.

No que se refere à Administração Pública, é imperioso ter em mente o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, verbis:
Art. 37 (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como se infere da leitura atenta do teor dos dispositivos ora citados, no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não deve ser aplicada a denominada responsabilidade extracontratual do Estado. Isso porque a Administração somente deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que, efetivamente, venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres.
Com efeito, a Administração responde de modo objetivo pelos riscos que cria aos outros, mas não a si, aos que a representam ou presentam em cada caso concreto.
Assim, quando a ofensa é causada não a um terceiro, mas a um contratante ou agente público, a responsabilidade deve ser definida pelas regras contratuais ou estatutárias, conforme o caso, e não pelo risco administrativo.
Confira-se, por oportuno, as lições e Sergio Cavalieri Filho Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 251, ao analisar a norma constitucional acima transcrita:
"Terceiro" indica alguém estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente. Logo, o § 6o do art. 37 da Constituição só se aplica à responsabilidade extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade contratual, porque aquele que contrata com o Estado não é terceiro; já mantém vínculo jurídico com a Administração, pelo que, ocorrendo o inadimplemento estatal, a responsabilidade deverá ser apurada com base nas regras que regem o contrato administrativo.
Nesse sentido, outrossim, destaca-se o entendimento firmado pela Terceira Seção Especializada da Corte do E.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
Consubstanciado na ementa do julgamento dos Embargos Infringentes n. 200551010150440-RJ, em 21/03/2014 (E-DJF2R - Data: 12/04/2013), da relatoria do em. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, in verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os documentos demonstram que o embargante, servidor público, acidentou-se em serviço, ao sofrer queda em escada, que provocou fratura da perna esquerda e rompimento dos ligamentos do tornozelo. O relatório resultante da vistoria realizada no local apontou que as escadas foram construídas em desacordo com as normas de segurança e que a visualização dos degraus é prejudicada em função da cor do piso e da iluminação deficiente.
2. Em relação aos seus agentes, a responsabilidade do Estado é subjetiva. No caso, o elemento subjetivo consubstancia-se na negligência da Administração em adotar as precauções que lhe são exigíveis e, a despeito de ter conhecimento da ocorrência de acidentes anteriores, não procedeu às reparações necessárias.
3. Configurado, portanto, o nexo causal entre sua conduta e o dano, assim como a culpa administrativa, a União deve ser condenada em R$ 3.000,00 par danos morais, já que o autor teve sua integridade física comprometida, permanecendo sob tratamento médico de agosto/2004 a janeiro/2005. 4. Embargos infringentes providos.
Este, igualmente, o entendimento da Sexta Turma Especializada desta Corte, in verbis:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE EM SERVIÇO. DANOS MORAIS.
1. Não se aplica ao acidente do servidor em serviço a regra prevista no art. 37, § 6o, da CF. O funcionário público não é terceiro em relação ao órgão no qual é servidor, e em aspecto de sua atividade profissional. A Autora, servidora federal, sofreu acidente que culminou com a perda da primeira falange de dedo da mão esquerda, ao manusear máquina de embalagem seladora no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde se encontrava lotada.
2. Qualquer compensação moral, no caso, depende da correlação do evento para com falha da administração. E esta restou caracterizada. A enfermeira responsável já notara o cansaço e a irritação da técnica, pelo excesso de jornada. Nos autos se confessa que o acidente era antevisto e as horas extras deveriam ter sido diminuídas. De outro lado, não obstante a gravidade das assertivas da inicial (até quanto ao estado da máquina), e de outros problemas correlatos que podem ocorrer na atividade, nem processo administrativo foi aberto, para apurar o evento. 3. Remessa necessária e apelações desprovidas.
(TRF2, APELRE 200651010240755, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, DJe 28/05/2010.)
Assentada essa premissa, cumpre verificar, no presente caso, a existência dos pressupostos para a configuração da responsabilidade subjetiva.
Com efeito, na lição abalizada de Sérgio Cavalieri Filho:
“há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia’; b) nexo causal:, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ‘violar direito ou causar dano a outrem’.” CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. Malheiros: São Paulo, 5a ed., 2003, PP. 39-40.
Inicialmente, constata-se que a Administração não nega a ocorrência do evento danoso, descrito na inicial, conforme se infere de suas razões de apelação.
Cumpre perquirir, in casu, a existência do elemento subjetivo (dolo ou culpa, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia), ao qual se chega mediante o questionamento acerca da possibilidade de a Administração ter evitado a ocorrência do evento danoso.
O autor trabalhava na função de pedreiro, lotado na Secretaria de Obras, do mesmo Município, sendo certo que uma de suas funções era a de transportar cargas, consertar e construir. Necessitava, assim, utilizar equipamentos de proteção para sua segurança, conforme preceitua a própria legislação.
Em suas alegações finais (fls.321/326), o apelante inusitadamente não contesta o fato do apelado não ter os equipamentos de proteção e segurança e sim afirma no trecho à fl. 323:
“O requerente era sabedor do risco que corria ao subir a alegada altura exposta em sua peça vestibular, devendo pois por sua larga experiência profissional ter-se negado a cumprir a suposta ordem.”
Resta então, comprovado que o apelante, não disponibiliza qualquer equipamento de segurança aos funcionários, inclusive, com informação na inicial, que não foi contestada, que não foi a primeira queda do apelado em sus atividades que desempenha, oferecendo riscos à integridade física daqueles que ali exercem suas funções.
No caso dos autos – acidente no qual o autor caiu do telhado, verifica-se a evidente circunstância de omissão culposa, na modalidade negligência, pela falta de zelo no que diz respeito à segurança dos funcionários.
Não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva da vítima, uma vez que o apelante podia, e devia, agir para minorar as possibilidades de acidentes como a disponibilização de equipamentos de segurança.
Estão presentes, cumulativamente, a conduta omissiva da ré - vez que foi negligente em não providenciar aparatos de segurança aos servidores públicos, o dano - tendo em vista as lesões sofridas pela vítima, tanto físicas quanto morais - e o nexo de causalidade - pois o acidente teria sido evitado, caso o Apelante tivesse providenciado melhores condições de trabalho, incluindo os equipamentos de segurança.
Logo, entende-se pela caracterização do elemento subjetivo que, no caso, consubstancia-se na negligência da Administração em fornecer o aparato necessário para atenuar, reduzir e neutralizar os riscos, conferindo proteção eficaz ao servidor.
Confira-se, mutatis mutandis, os precedentes abaixo colacionados:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. DANOS ESTÉTICOS. I. Trata-se de Apelação Cível interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido, condenando a UFRJ a ressarcir à Autora os danos morais suportados no valor de R$4.976,00 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais) e os danos estéticos no valor de R$4.976,00 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais) eis que a Autora, estagiária do setor de Radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, foi atingida por pedaços de vidro que caíram de uma janela do 09o andar, sofrendo corte profundo em seu braço e seio direito, a poucos metros do setor em que trabalhava e perto do estacionamento do hospital. II. A ausência temporária de servidor do local de trabalho não ilide a responsabilidade civil objetiva por dano ocorrido em suas dependências. III. Fatos devidamente comprovados eis que: 1) Em nenhum momento a UFRJ negou o fato (queda de vidros da janela do prédio do Hospital Clementino Fraga Filho) nestes autos, apenas o fazendo no recurso de Apelação; 2) A Chefia da Autora anotou em seus assentamentos que a mesma "sofreu um acidente no hospital e teve de se ausentar do setor de radiologia para ser socorrida na emergência" (fl. 17). Às fls. 21/22 seu superior hierárquico informa, ainda, que a mesma encontrava-se de licença em virtude do acidente; 3) Consta que a Autora foi atendida no próprio hospital, em virtude das lesões que demonstrou ter sofrido (fls. 18/19); 4) À fl. 45, documento fornecido pela própria UFRJ e redigido por seus servidores, informa-se que "por volta das 10:50 aconteceu a queda de uma janela , em frente à capela, ocasionando a quebra do vidro traseiro do santana da direção e ferimento cortante na estagiária Carla Rosa de Mattos (est. Do RX) (...)".
A administração pública tem o dever de prover a segurança adequada nas instalações e equipamentos de que necessitam os servidores públicos para o desempenho de suas funções.
No caso dos autos, não se pode relegar a plano inferior, ou atribuir a mero aborrecimento do cotidiano, o dano sofrido pelo autor.
Foram violados os direitos relacionados à sua integridade física e moral, ante a angústia experimentada em virtude de ter sofrido queda durante o exercício de suas atividades laborativas, ocasião na qual sofreu lesões na coluna, bem como consequente limitação de suas atividades diárias.
Comprovado o dano, através de laudo pericial, o fato lesivo (queda do telhado) e o nexo de causalidade, resta patente o dever da Ré de indenizar o Autor pelos danos sofridos.
Configurada, pois, a ocorrência do dano moral, resta delimitar o seu quantum. Assim sendo, entendo que, ainda que a lesão causada a um direito da personalidade seja incomensurável, a reparação civil tem natureza compensatória, de modo que não busca efetivamente supri-la – vez que impossível –, mas tão somente mitigar ou reconfortar aquele que fora lesado.
Como sabido, não há critérios objetivos para a fixação da indenização por violação aos direitos da personalidade, subordinando-se a mesma ao arbítrio judicial, que deve pautar-se pelos ditames da coerência e proporcionalidade. Nesse diapasão, cumpre destacar que o valor arbitrado não deve ser inexpressivo, de modo a ser considerado inócuo, nem proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido, devendo ser considerados, na fixação, a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do agente, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento e a situação econômica do ofendido e do autor do fato.
No caso dos autos, sopesando o evento danoso - queda do telhado, ocasionando fratura na coluna e a sua repercussão na esfera do ofendido, entendo justo o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
Passamos a análise da condenação quanto a pensão vitalícia (lucros cessantes). Em reexame necessário, é de ser reformada a sentença, no ponto, porquanto descabe o pensionamento pretendido.
Primeiramente, cumpre referir que o recebimento de benefício previdenciário não exclui a indenização determinada pelo reconhecimento da responsabilidade civil, tendo em vista a natureza diversa de ambos, sendo que a pensão mensal se trata de prestação decorrente da responsabilidade civil estabelecida no art. 950 do Código Civil, in verbis:
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
SERGIO CAVALIERI FILHO, in Programa de Responsabilidade Civil, 12a edição, pág. 186 e s., refere que
“A reparação do Direito Comum não comporta compensação com a que a vítima há de perceber em decorrência de sua vinculação a sistema previdenciário ou securitário”.
Analisando o caso concreto, verifica-se que o autor pretende o pensionamento vitalício, regulado no precitado art. 950 do CC, que requer a demonstração da incapacidade permanente, total ou parcial, para o trabalho.
Todavia, embora o laudo pericial realizado aponte, modo incontroverso, a incapacidade permanente parcial do autor para algumas funções, não podendo realizar atividades intensas e esforços repetitivos, estando incapacitado para realizar atividades de serviços gerais, mas podendo ser readaptado para alguma atividade administrativa por exemplo, que não demande carregar peso, a verdade é que o Município/réu, deverá administrativamente proceder à readapação do requerente (Pedreiro) para alguma função que respeite a sua limitação.
Ainda, não há motivo para o reconhecimento do direito à pensão vitalícia, pois no laudo pericial consta a ausência de incapacidade ou redução da capacidade, cuja conclusão transcrevo, vejamos alguns quesitos respondidos pelos peritos médicos (fls.314/316):
“2 – Tais lesões causaram redução ou incapacidade para atividades laborativas? Se positivo, em que porcentual e para quais atividades?
R: Sim determinaram redução de sua capacidade de 20% a 40% da atividade que anteriormente exercia.
3 – Em razão de tais lesões, qual o tempo máximo que o requerente pode permanecer sentado sem sentir dores?
R: Isso é muito relativo, depende do seu estado, da sua cadeira e de sua correção postural.
4 – Se as lesões do Sr: Carlos de Jesus Vieira o tornam apto a continuar seu labor na função de pedreiro, ou lhe restringe?
R: Na sua função de Pedreiro não, mas poderia exercer função administrativa dentro de sua área, isento de levantamento e/ou transporte de cargas.”
Diferentemente da pensão de natureza previdenciária, que pode ser cumulada com a pensão indenizatória prevista no precitado art. 950 do CC, entendo que esta é indevida, se a vítima do acidente - como no caso – ainda recebe seus vencimentos normalmente como funcionário público municipal, que não restaram alterados ou diminuídos.
Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Prepondera, nesta situação, o princípio segundo o qual a indenização por dano material só pode dizer respeito ao ressarcimento daquilo que, em cada situação, representou uma diminuição indevida do patrimônio do ofendido ” (in REsp 675.147/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 30/04/2007, p. 310).
Com efeito, em face do cargo público que ocupa o autor, e sem qualquer adminículo de prova a respeito de diminuição nos seus vencimentos, com a readaptação que o Apelante se comprometera fazer, já que afirmou em suas razões, que é sua obrigação, em decorrência do acidente de trabalho, verifica-se que não haverá diminuição do seu patrimônio, e qualquer quantia recebida a mais sobre a mesma base representaria a fruição de uma vantagem pecuniária indevida, ultrapassando os limites do ressarcimento ao dano causado.
PAULO DE TARSO VIEIRA SANSERVERINO, in Princípio da Reparação Integral – Indenização no Código Civil, 1a edição, pág. 245, exemplifica:
No caso do motorista referido nos tópicos anteriores, que, não conseguindo mais trabalhar oito horas por dia, tem sua jornada diária reduzida ou é readaptado na função de cobrador, o valor da pensão deverá considerar exatamente a redução remuneratória sofrida pela vítima em decorrência da diminuição ou alteração de sua capacidade laboral.

Assim, não é possível a cumulação dos vencimentos do autor – funcionário público municipal – com a pensão decorrente da responsabilidade civil, ante a ausência de redução remuneratória.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OPERÁRIO DE OBRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALICIA. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos o autor funcionário municipal na qualidade de empregado-operário da Secretaria Municipal de Obras sofreu acidente enquanto desempenhava as suas funções inerentes ao cargo que resultou em seqüelas definitivas no membro superior direito por lesão vascular, neurológicas, muscular e tendinosa. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO. A responsabilidade civil da Administração Pública, fundada na teoria do risco administrativo, é de caráter objetivo, ou seja, o dever indenizatório decorre da má prestação dos serviços, sem necessidade de aferição da culpa. LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. In casu, o Municipio já concedeu aposentadoria por invalidez ao autor, com proventos integrais, descabendo, no caso, lucros cessantes ou o fornecimento de outra pensãomensal, uma vez que se tratava de servidor, com dedicação exclusiva, não tendo outra fonte de renda. Todavia, como bem reconhecido pelo Município, mostra-se razoável o recálculo dos proventos de acordo com a média dos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao evento danoso, (a fim de compensar se ele efetivamente estivesse trabalhando), tendo... como termo final o primeiro dia em que o requerente poderia se aposentar, fl. 52. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. Danos morais caracterizados in re ipsa, ou seja, decorrentes do próprio fato danoso que resultou no esmagamento do braço e a perda dos movimentos. Montante indenizatório arbitrado em (R$ 15.000,00 - quinze mil reais). Enquanto que o dano moral corresponde ao sofrimento mental - dor da alma -, aflição e angústia a que a vítima foi submetida, o dano estético corresponde à alteração morfológica da formação corporal da vítima. A Súmula 387 do STJ diz que "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral." In casu, os danos estéticos estão comprovados, sendo que a incorreção no braço direito do autor o acompanhará pelo resto da vida. Quantum indenizatório fixado em R$8.000,00 - oito mil reais. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente, a partir da data da sentença, com fulcro na Súmula no 362 do STJ, observando-se os índices relativos a cada período consoante segue: - TR de 30 de junho de 2009 a 24 de março de 2015, conforme Lei no 11.960/2009, em consonância com a Questão de Ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425; - IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, em função da modulação dos efeitos na Questão de Ordem, nas ADIs no 4.357 e 4.425. Em relação aos juros de mora, os mesmos devem incidir no percentual de 6% ao ano, a contar da data do fato danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, de acordo...11.960/2009, considerando que a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009 declarada pelo STF na ADI 4425/DF abrange tão somente a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", referente à correção monetária. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70070457213, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/11/2016)

Portanto, possui direito o autor apenas ao dano moral, restando afastadas as demais pretensões.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, julgando improcedente a condenação a título de pensão vitalícia, mantendo a condenação aos danos morais suportados, bem como, em REEXAME NECESSÁRIO, retificar em parte a sentença, para indeferir a pensão mensal vitalícia requerida.
Sucumbentes ambas as partes, arcará o autor com 50% das custas processuais, estando o réu isento destas. Cada parte arcará com honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do NCPC, vedada a compensação, por força do art. 85, § 14, do NCPC.
A cobrança da sucumbência relativamente ao autor fica suspensa, porquanto litiga ao abrigo da Assistência Judiciária Gratuita.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR